Tribunal: TJPA
Processo: 0804421-33.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804421-33.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIA BRASIL BITTENCOURT, JOHN GONCALVES MENEZES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021).

2. No caso, embora os réus tenham respondido ao processo em liberdade, a prisão preventiva decretada na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, pelo fato de os pacientes ostentarem condenação criminal por crime da mesma natureza, tendo sido destacado pelo juízo processante o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência.

3. Neste particular, a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ é no sentido da “permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal” (AgRg no RHC n. 154.534/CE, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 15/2/2022), de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal sob esse ângulo.

4. Ademais, embora os coactos tenham sido condenados a cumprir pena no regime inicial semiaberto, convém ressair que “inexiste incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário (STJ, RHC 137.827/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento: 07/12/2021, DJe de 13/12/2021).

5. Ordem conhecida e denegada, com determinação
ex officio
para compatibilização da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18/07/2023 a 20/07/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
determinando oficiosamente a compatibilização da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença

impugnada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
CLÁUDIA BRASIL BITENCOURT
e
JOHN GONÇALVES MENEZES
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA nos autos da ação penal n. 0003045-07.2012.8.14.0008, constando na impetração que os pacientes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) à pena de 7 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo sido negado aos coactos o direito de recorrer em liberdade.

Em razões de direito, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado sob o argumento de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, notadamente considerando que os pacientes permaneceram em liberdade durante toda a instrução processual, ressaindo, ainda, que a existência de antecedentes maculados não justifica a custódia cautelar. Salienta, outrossim, a incompatibilidade da prisão cautelar com o regime inicial semiaberto imposto no édito condenatório. Nesse contexto, pugna, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor dos pacientes, reconhecendo-se o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 13270966).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual da ação penal subjacente e a causa ensejadora da decretação da medida impugnada (ID n. 13364793).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 13433939).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado aos coactos o direito de recorrer em liberdade em sentença condenatória. Alega-se, ainda, que a segregação preventiva foi decretada com base em fundamentação inidônea, em violação ao princípio da presunção de inocência, a ensejar a revogação da medida extrema, notadamente considerando que os pacientes permaneceram em liberdade durante toda a instrução processual, ressaindo, nesse contexto, a incompatibilidade da prisão com o regime semiaberto imposto no édito condenatório.

Assim equacionados os contornos da impetração, relativamente à
legalidade do decreto prisional
, convém assinalar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP, aplicável no presente caso por força do disposto no art. 387, §1º, do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a legitimidade de prisão cautelar decretada em sentença condenatória, destacando que “
a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal
” (AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021, cf.
https://bit.ly/42Dpx6d
)
.

Outrossim,

a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem sedimentado entendimento no sentido de que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, “
se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
” (STF,
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
;
No STJ:
HC 461.800/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2018, cf.
https://bit.ly/3vsOuSG
;
AgRg no HC n. 730.729/SP
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 30/9/2022, cf.
https://bit.ly/3ZDy7ju
).

Nessa linha intelectiva, vale registrar que o
decisum
impugnado desenvolveu
fundamentação idônea
para a decretação

da custódia cautelar, justificada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal diante da periculosidade concreta dos pacientes, evidenciada pela reiteração na prática de crime da mesma natureza. Veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva, conforme fragmentos transcritos a seguir:

“Do direito de apelar em liberdade (CPP, art. 387, § 1º).

Os réus respondem ao processo soltos, contudo verifico que a ré possui antecedentes e inclusive possui condenação e ao tempo da audiência estava presa por outro processo. Já o réu está evadido, não se apresentando para audiência.

Entendo que estão presentes os fundamentos para decretação da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, para evitar a reincidência e garantia da aplicação da lei penal, considerando que o réu está evadido.

Dito isso, nego aos réus o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão”
(ID n. 13239299 – Págs. 7/8, grifos nossos).

Ao prestar informações, a autoridade coatora ratificou a causa ensejadora da medida constritiva consignando que:

“
A decretação da prisão se deu após sentença penal condenatória proferida no dia 17 de fevereiro de 2023, em regime inicial SEMIABERTO, sendo negado o direito de apelar em liberdade, pois os pacientes possuíam condenação por crime de mesma natureza
” (ID n. 13364793 – Pág. 3, grifos nossos)

Neste espeque, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
AgRg no HC n. 721.126/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27/4/2022, cf.
https://bit.ly/3d6J6in
), o que se verifica na espécie pela certidões criminais positivas juntadas nos autos da ação penal (ApOrd n. 0003045-07.2012.8.14.0008, ID 74156563, págs. 5/6, e ID 74156564).

Ademais, a alegação de que os pacientes responderam ao processo em liberdade é insuficiente para desconstituir a decisão impugnada. Destaco, neste particular, que a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da “
permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal
” (STJ,
AgRg no RHC 154.534/CE
, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 15/02/2022, cf.
https://bit.ly/3d3Oumm
), de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal sob esse ângulo.

Por derradeiro, registro que a tese referente
a incompatibilidade da prisão com o regime semiaberto imposto na sentença condenatória
não tem o condão de infirmar a legitimidade da decisão que negou aos pacientes o direito de recorrer em liberdade.

Não custa rememorar, neste particular, que o Supremo Tribunal Federal reafirmou a legitimidade de decretação da prisão cautelar na sentença penal condenatória, ainda que não aplicado o regime fechado de cumprimento da pena, especialmente nos casos de fundado risco de reiteração delitiva, registrando que mesmo a assentada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória não se mostra de aplicação linear e objetiva, não dispensando a análise concreta das circunstâncias do caso, “
sendo possível a compatibilização entre a segregação cautelar e o regime semiaberto, desde que obedecido o regime fixado na sentença”
(STF,
AgRg no HC 215.042/SC
, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/05/2022, cf.
https://bit.ly/3QuKOsa
).

Nessa mesma linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
“no sentido de inexistir incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário
(STJ,
RHC 137.827/CE,
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento: 07/12/2021, DJe: 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/3Q7uxd9
).

Não obstante, a despeito da idoneidade dos fundamentos empregados para negar o direito de os pacientes recorrerem em liberdade, como o regime inicial para cumprimento da pena fixado foi o semiaberto, a autoridade coatora não observou a necessidade de determinar a compatibilização da prisão preventiva com os ditames do regime aplicado, afastando-se, nesse ponto, da orientação advinda dos Tribunais Superiores.

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.
Todavia, sempre alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, reconheço a necessidade de compatibilizar a prisão cautelar ao regime inicial para cumprimento da pena fixado na sentença condenatória.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada, determinando, de ofício, a compatibilização da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023